Tribunal: TJBA
Processo: 8005285-85.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8005285-85.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUIZ CLAUDIO COSTA SILVA

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. VEDAÇÕES DA LEI Nº 173/2020. NÃO INCIDÊNCIA. DETERMINAÇÃO LEGAL ANTERIOR À CALAMIDADE. ASCENÇÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 16 DA LEI ESTADUAL N º
8632/2002.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O
direito perseguido
pelo impetrante à
progressão funcional do nível A para o nível B da carreira, se firma no art. 16 da Lei Estadual nº 8632/2002, amolda
ndo
-se, claramente, a figura de
“determinação legal anterior à pandemia”
, exceção à vedação prevista na parte final
d
o inc. I do art. 8º da Lei
Complementar nº
173/2020.

2. Por seu turno, a
vedação contida no inc. IX da Lei Complementar nº 173/2020 se volta a impedir aumento de despesas com pessoal que tenham
por
fato gerador,
exclusivamente
, o tempo de serviço, como ocorre com os adicionais de anuênio, quinquênio, licença-prêmio e outros.
Contudo, a
progressão de nível
de servidor público
, se vincula à ascensão funcional,
e, depende d
o

critério d
e
antiguidade e do
interstício de dois anos
na mesma classe.
Precedente deste Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005285-85.2021.8.05.0000
, em que figuram como impetrante LUIZ CLAUDIO COSTA SILVA e como impetrado ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONCEDER a segurança
, nos termos do voto do relator.